Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-50.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO.
1. A autora alega que doou parte de seu terreno através de instrumento particular, mas não estabeleceu com precisão os limites físicos da área doada. As rés donatárias cercaram a área recebida e a autora utiliza o instrumento de reintegração de posse para se insurgir contra a delimitação
2. A reintegração da posse exige que a parte autora demonstre a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Art. 561 do CPC.
3. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Art. 1.196 do CC.
4. A posse anterior deve ser analisada por meio de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, uma vez que a posse é fática e não meramente jurídica
5. A autora não conseguiu comprovar que exerceu a posse anterior sobre parte do terreno cercada pelas rés. Não merece reparo a sentença que indeferiu o pedido inicial.
6. Não é possível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça se o interessado não comprovar a alegada insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. Art. 5o, LXXIV, da CF.
7. Apelações desprovidas.